Tribunal: TJDFT
Processo: 0729174-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729174-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Segundo consta nos autos originários, foram concedidas algumas oportunidades frustradas para esclarecimento e ação acerca da demanda reprimida dos exames de polissonografia na rede distrital de saúde. Desse modo, não há razão para obstar o julgamento do agravo. Aguarde-se o fim da apreciação do recurso pelo Colegiado. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator